Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-20.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO OU REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITAS. FILHA MAIOR DE IDADE. CURSANDO ENSINO MÉDIO. FORMAÇÃO PROFISSIONAL. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. REQUISITOS DO ARTIGO 1.699 DO CC. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DESEMPREGO E OUTROS FILHOS MENORES. PIORA VERIFICADA. READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A ação de exoneração ou revisão de alimentos tem como principal sustentáculo, da eventual alteração do binômio necessidade x possibilidade, a produção de prova documental. Assim, o indeferimento do requerimento de produção de prova oral, na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa, porquanto o juiz é livre para apreciar as provas apresentadas e para indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias, notadamente, por reputar suficiente os elementos de prova constantes dos autos para formar seu convencimento.

2. No direito brasileiro vige a proibição, em regra, do ius novorum em sede recursal, que é a possibilidade de inovar em segunda instância. No entanto, em análise do teor da peça recursal apresentada pelo autor, constata-se que não houve a alegada inovação recursal, pois a questão – revisão dos alimentos - restou reproduzida em mais de uma vez no processo, ou seja, desde a petição inicial.

3. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira da alimentanda. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido à filha maior, que esteja cursando faculdade, ou mesmo ensino médio, a manutenção da pensão alimentícia que já venha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.

4. Portanto, apesar da maioridade da filha, possuindo o genitor condições de colaborar em etapa fundamental de sua vida, qual seja, a preparação para o mercado de trabalho, estando ela cursando ensino médio em vista de sua formação profissional, deve ser garantido que receba assistência financeira de acordo com a condição social gozada pelo genitor. Assim, restando demonstrada a sobrevinda de piora nas possibilidades do alimentante, decorrente de desemprego e de baixa capacidade contributiva, bem como por possuir outros dois filhos menores, a redução dos alimentos se revela razoável, a fim de melhor se adequar a atual e efetiva realidade das partes.

5. Recurso parcialmente provido.